Tribunal: TJDFT
Processo: 0117978-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0117978-87.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados da apelada Premium Distribuição e Logística Ltda. – EPP informam a renúncia ao mandato judicial que lhes fora outorgado. Dizem que enviaram notificação extrajudicial ao endereço constante da procuração, mas que foi devolvida com a informação de que a destinatária se mudou. Requerem que seja retirado o nome do patrono dos autos e que se proceda à intimação da ré para que constitua novo advogado. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que provada que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor[1]. Assim, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. Dessa forma, enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado, não se inicia o prazo de 10 (dez) dias previsto no §1° do art. 112 do Código de Processo Civil, permanecendo o renunciante como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) Ante o exposto, intimem-se os patronos da apelada, Premium Distribuição e Logística Ltda. – EPP, para que, no prazo de dez (10) dias, demonstrem a efetiva ciência da mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.